Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723434-65.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA PEREIRA CARDOSO, MARIA ESTER VERAS NASCIMENTO APELADO: MARIA ESTER VERAS NASCIMENTO, LARISSA PEREIRA CARDOSO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LARISSA PEREIRA CARDOSO e de recurso de apelação adesivo interposto por MARIA ESTER VERAS NASCIMENTO em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 71377043, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em virtude do benefício da justiça gratuita concedido. Ademais, julgou improcedente o pedido reconvencional e, por conseguinte, condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção. Da análise dos autos, observo que, após a interposição do recurso de apelação adesivo pela ré/reconvinte MARIA ESTER VERAS NASCIMENTO (ID 71377051), a autora/reconvinda LARISSA PEREIRA CARDOSO não foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo a secretaria do juízo de origem se limitado a certificar a apresentação de contrarrazões (ID 71377053). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para evitar nulidade processual, determino, com fulcro no artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, a intimação da autora LARISSA PEREIRA CARDOSO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo de ID 71377051, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando-se a prerrogativa do prazo em dobro prevista no artigo 186 do diploma processual, uma vez que se trata de parte assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 18:54:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora